Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. CORRETO PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. REGULARIDADE DA PEÇA.
1. O ponto nuclear do presente recurso reside em perquirir acerca da regularidade formal da peça (ID 55410018) de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos do artigo 525, §1o, inciso V, do CPC, a parte executada pode, na impugnação, alegar, dentre outras matérias, excesso de execução.
3. Dispõe o artigo 525, §4o, do CPC que "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".
4. Descumprida essa determinação legal, o §5o do supracitado dispositivo prevê duas consequências negativas ao executado: (i) rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ou (ii) processamento da impugnação sem exame da alegação de excesso de execução.
5. Na hipótese, foi juntado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (art. 525, §4o, do CPC) que os executados afirmam ser razão de a impugnação ter sido corretamente processada, apreciada e julgada pelo ilustre Juízo a quo.
6. Negou-se provimento à apelação.